Tribunal: TJBA
Processo: 8021173-61.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021173-61.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRA BRUTA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por pessoa jurídica consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a contrato de financiamento para aquisição de veículo garantido por alienação fiduciária. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo não comprovada a abusividade dos encargos contratuais pactuados.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (ii) a possibilidade de capitalização dos juros; e (iii) a legalidade da cobrança de comissão de permanência e demais encargos moratórios.

III. Razões de decidir

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,26% a.m. e 16,21% a.a.) encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se verificando abusividade.

A capitalização de juros, inclusive com periodicidade inferior a um ano, é válida nos contratos celebrados após a vigência da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso.

A comissão de permanência somente é admitida se prevista no contrato, não podendo ser cumulada com outros encargos moratórios. Ausente cláusula contratual prevendo tal encargo, é incabível sua cobrança.

Não demonstrada a ocorrência de encargos indevidos, descabe a repetição de indébito ou revisão judicial das cláusulas contratadas.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 192 (revogado); CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, V e VIII, 51, §1º; CPC, arts. 489, 927 e 985.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24.09.2012; STJ, AgRg no AREsp 410.403/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03.02.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.